Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708913-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIO JADISCKE TASSO AGRAVADO: SUSANA ORTEGA DE SOUZA, ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS, ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DECISÃO VINICIO JADISCKE TASSO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 187733852, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico movida contra SUSANA ORTEGA DE SOUZA, ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS e ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS, que indeferiu tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de ativos, in verbis: “A parte autora diz que foi lesada pelas rés em conluio e requer em tutela de urgência o bloqueio dos ativos dos Réus no percentual de 56% do valor atualizado do precatório pago em nome da 1a Ré, ou seja R$ 18.795.343,77 e seus acréscimos. Não há nos autos motivo para o deferimento da tutela de urgência, vez que o alegado pelo autor depende de prova a ser produzido no andamento do processo, bem como os réus tem patrimônio suficiente para arcar com eventual condenação neste processo, sendo desnecessário o bloqueio neste momento.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, ressalte-se que a r. decisão agravada não padece do vício de nulidade, pois o MM. Juiz expôs, ainda que de modo sucinto, as razões pelas quais concluiu não haver no processo originário os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência postulada. Assim, ausente a violação ao invocado art. 489, §1o, inc. IV, do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. E, sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Depreende-se, portanto, que, na fase de conhecimento, é facultado ao Magistrado deferir medida excepcional de natureza cautelar destinada a assegurar a utilidade e efetividade do processo, a qual, por sua vez, pode ser revogada ou substituída durante a tramitação da demanda. Sobre o tema, Elpídio Donizetti leciona, in verbis: “[...] A existência da TUTELA de urgência de natureza CAUTELAR se justifica pela natural demora na atuação e satisfação do direito por meio do processo de CONHECIMENTO, seguido do cumprimento da sentença, ou por meio do processo de execução. Essa demora, natural porque a atuação da jurisdição se embasa em análises definitivas, pode conduzir à ineficácia da prestação jurisdicional. Surgem então as medidas cautelares como forma de garantir a efetividade da TUTELA pleiteada, mediante averiguação superficial e provisória da probabilidade do direito do recorrente e da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação ou ocorrência de risco ao resultado útil do processo. [...] Como se vê, a TUTELA CAUTELAR concedida em caráter incidental ou antecedente tem caráter instrumental, porquanto objetiva assegurar a utilidade do processo em qualquer de suas fases, afastando, assim, o risco de inocuidade da prestação jurisdicional.” (in Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 475-476). Analisada a documentação acostada à ação originária, constata-se que o crédito relativo ao precatório contra a União (no 206000-83.2021.4.01.9198/BA, oriundo da ação de desapropriação no 232-85.2007.4.01.3303 (0000232-85.2007.4.01.3303), no valor de R$ 10.915.785,57, foi objeto de partilha entre o ex-casal Vinicio e Susana, 50% para cada um, itens 8.11 e 9.1 da escritura pública de dissolução consensual de união estável lavrada em 10/7/2018 (id. 187680019). Em relação aos referidos direitos creditórios, consta (i) uma escritura pública (id. 187680023) celebrada em 09/02/2022 pela agravada-ré Susana com os Fundos-agravados, no valor de R$ 28.032.907,31 e (ii) um instrumento particular de cessão de direitos creditórios e outras avenças (id. 187680024), também de 09/02/2022, no valor de R$ 7.070.000,00. Em ambos os instrumentos, apesar do acordo celebrado na dissolução da união estável, consta que a agravada-ré Susana cedeu aos Fundos de Investimentos 100% dos referidos direitos creditórios, não havendo qualquer menção de participação do agravante-autor Vinicio. Ainda dos documentos acostados, vê-se que os Fundos-réus requereram, em 11/12/2023, na ação de ação de desapropriação no 0000232-85.2007.4.01.3303, a imediata liberação da importância de R$ 22.338.363,87 (id. 187680039, págs. 139/41). E, em 16/12/2023, também nos referidos autos, o agravante-autor peticionou (id. 187680039, págs. 170/81), para requerer a “suspensão de qualquer levantamento ou transferência de valores à exequente SUSANA ORTEGA DE SOUZA e aos terceiros interessados ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS e ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS até que tais questões acima expostas sejam dirimidas no Juízo competente” (id. 187680039, pág. 193). Nesses termos, os documentos acima evidenciam, em princípio e nesta sede de cognição inicial, que a referida cessão de direitos creditórios, tal como alegado, na inicial e neste recurso, foi celebrada em detrimento da meação do agravante-autor. Apesar da circunstância acima, também se infere do atento exame dos documentos até então coligidos que os fatos articulados pelo agravante-autor concernentes ao conluio entre os réus e a atuação fraudulenta na cessão dos direitos creditórios não estão amparados em prova inequívoca e exigem a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Logo, ausente a probabilidade do direito. Aliado a isso, conquanto o prejuízo alegado pelo agravante-autor, imputado aos agravados-réus, seja bastante expressivo, não há prova inequívoca, nesta sede de cognição inicial, do estado de iminente insolvência ou da dilapidação patrimonial, a justificar a concessão do arresto para assegurar o pagamento de eventual condenação ao final no julgamento da ação originária. Registre-se ademais que, embora o agravante-autor discorra nas razões recursais sobre a perspectiva de insolvência dos Fundos-réus (item M, id. 56593906, págs. 32/8), o risco iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto há de ter configuração objetiva e clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos precisos, e não o temor injustificado de possível evento futuro ou de quem extrapola na avaliação subjetiva do risco. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora